Tribunal: TJMT
Processo: 1011938-20.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011938-20.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (EMBARGANTE), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), EROISA DE MELLO SCHAUSTZ - CPF: 362.168.361-53 (EMBARGADO), ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da indenização por danos morais, fixando-o em R$ 25.000,00, em razão de condutas ofensivas praticadas pelo réu no contexto de denúncias reiteradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vícios, notadamente: (i) omissão quanto às teses de inexistência de dano moral e exercício regular de direito; (ii) contradição na valoração da conduta do embargante; e (iii) ausência de fundamentação quanto à caracterização do ilícito e à fixação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente as teses defensivas, concluindo que o exercício do direito de petição, no caso concreto, configurou abuso de direito (art. 187 do CC), diante da reiteração de denúncias, do contexto de retaliação e do uso de linguagem ofensiva.

A ilicitude não decorreu do ato de denunciar em si, mas do excesso e do propósito de prejudicar, circunstância que afasta a excludente do exercício regular de direito.

A interpretação da expressão utilizada pelo embargante foi devidamente contextualizada, evidenciando conteúdo ofensivo apto a ensejar dano moral.

As alegações relativas à condição pessoal, estado de saúde e vulnerabilidade econômica não configuram vício no julgado, revelando tentativa de rediscussão do quantum indenizatório, já reduzido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

Quanto ao prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo suficiente o enfrentamento da matéria, independentemente de menção expressa a dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já enfrentada no acórdão. 2. O exercício do direito de petição, quando realizado com excesso e animus ofensivo, caracteriza abuso de direito e enseja reparação civil. 3. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria jurídica é efetivamente analisada, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por João Carlos Vaz Curvo em face
do
v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O acórdão embargado, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso do réu para reduzir o valor da indenização por dano moral.

O embargante opôs os presentes aclaratórios alegando, em síntese, a existência de omissão e contradição, bem como nulidade por ausência de fundamentação. Sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de "ausência de danos morais" e de "exercício regular de direito", argumentando que suas denúncias foram baseadas em indícios de irregularidade. Insurge-se contra a interpretação dada à expressão "fruto de traição", defendendo sua natureza técnica. Por fim, relata grave estado de saúde e situação de vulnerabilidade, pleiteando, com base na dignidade da pessoa humana, a redução da indenização para valor simbólico ou a improcedência da ação. Prequestiona a matéria.

Em contrarrazões (id. 354932351), sustenta a embargada que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito, pugnando por sua rejeição e aplicação de multa ante o caráter protelatório.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o.
”
(negritei e grifei)

Da análise detida das razões recursais em confronto com o acórdão embargado, verifica-se que não subsiste qualquer dos vícios apontados. O julgado foi claro e expresso ao enfrentar as teses centrais da defesa, concluindo, contudo, de forma contrária aos interesses do embargante.

O embargante alega omissão quanto à tese de "inexistência de dano moral" e "exercício regular de direito". Todavia, o acórdão dedicou tópicos específicos para tratar dessas questões. Consignou-se expressamente que, embora o direito de petição seja garantido constitucionalmente, o seu exercício no caso concreto configurou abuso de direito (art. 187 do Código Civil), em razão da multiplicidade de denúncias, do contexto de retaliação sucessória e do uso de linguagem ofensiva.

A fundamentação do acórdão foi clara ao estabelecer que o ilícito não decorreu do simples ato de denunciar, mas do excesso manifesto e do
animus
de prejudicar, o que afasta a excludente de ilicitude do exercício regular de direito. Quanto à expressão "fruto de traição", o acórdão fundamentou que, no contexto fático apresentado, sua utilização revelou intenção ofensiva desnecessária à apuração dos fatos, contribuindo para o abalo moral.

Nota-se, portanto, que o embargante não aponta uma verdadeira omissão, mas discorda da conclusão adotada. De mais a mais, o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. ARTS. 489 E 1 .022, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. [...] AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REVISÃO. SÚMULA 7 DO STJ. [...] AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 1
. No presente caso, embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente
. [...] 5.
O mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão,
razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em sede de embargos de declaração . [...]
.”. (STJ, AgInt no AREsp: 1316325 DF 2018/0154973-6, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06.11.2018 - grifei).

Ademais, o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa. Nesse sentido é a orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art . 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2
. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
3. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.02.2022 - grifei).

No que tange ao pedido de redução do
quantum
indenizatório com base em alegada situação de saúde e vulnerabilidade financeira, verifica-se igualmente a tentativa de rejulgamento. O acórdão já procedeu à revisão do valor, reduzindo-o de R$ 50.000,00 para R$ 25.000,00, justamente com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Dessa forma, fatos novos ou apelos emocionais trazidos em sede de aclaratórios não têm o condão de reabrir a discussão sobre a justiça da decisão ou alterar parâmetros já fixados com base nas provas dos autos, o que é vedado nesta estreita via recursal.

No mesmo sentido me posicionei em recente julgamento sobre o tema, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...] ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.[...] 2.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis para atribuição de efeitos infringentes quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC
.”
(RED 1024902-25.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Minha relatoria, j. 04.03.2026 - grifei).

Quanto ao pleito de prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente analisada, tendo o v. acórdão discorrido exaustivamente sobre as razões pelas quais se chegou a tal julgamento. Demais disso, para fins de acesso às instâncias superiores, é desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da tese jurídica. Corroborando tal entendimento, cito precedente desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – [...] VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS. [...]
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RAC, 1004440-62.2025.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j.

04.03.2026- grifei).

Em arremate, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, em que pese o pedido formulado em contrarrazões, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Porquanto, embora os argumentos sejam reiterativos, entendo que a oposição dos embargos, no caso concreto, reflete o exercício do direito de defesa e a irresignação da parte com o resultado, sem evidenciar, de plano, o dolo processual ou o manifesto intuito protelatório necessário para a imposição da sanção pecuniária neste momento.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026